Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702163-32.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE OLIVEIRA BACHESCHI AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLENE OLIVEIRA BACHESCHI contra a decisão de ID 261633780 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que o bem imóvel penhorado se caracteriza como bem de família; que possui problemas graves de saúde; que o bem imóvel foi dado em garantia fiduciária para viabilizar operação de crédito; que não possui participação societária na pessoa jurídica tomadora do empréstimo; que não houve intimação válida da fiduciante Patrícia Oliveira Bacheschi, em razão de seu falecimento; que deve ser observado o Tema 1.261 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a suspensão do leilão extrajudicial designado, bem como a realização de atos expropriatórios. Subsidiariamente, pede a tutela de evidência, diante da existência do Tema 1.261 do Superior Tribunal de Justiça. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Em relação à nulidade da consolidação da propriedade, em razão da ausência de intimação válida de coproprietário, verifica-se que a matéria não foi suscitada na petição inicial, tampouco resolvida na decisão agravada. Desse modo, o conhecimento direto no segundo grau de jurisdição resultará em supressão de instância. Sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, NÃO CONHEÇO do capítulo recursal que discute a irregularidade da notificação extrajudicial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de alienação extrajudicial de bem dado em garantia, em razão da alegada natureza de bem de família. Na hipótese, a Cédula de Crédito Bancário emitida (ID 258431601 dos autos de origem) disponibilizou crédito, mediante garantia de bem imóvel. Ademais, a parte agravante reconhece ser signatária do contrato, na condição de garantidora fiduciante. Dessa forma, prima facie, após a oferta do bem em garantia (quando já existia a característica de servir à residência familiar), a devedora não pode invocar exceção de impenhorabilidade do bem de família, ainda que o crédito tenha sido concedido à pessoa jurídica na qual coproprietário figure como sócio. Em elucidativo precedente desta Corte, decidiu-se que “o proprietário do imóvel que constitui bem de família, quando opta por outorgá-lo em garantia fiduciária, renuncia à proteção legal na exata medida do débito garantido. (Acórdão 1316727, 07061343520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021). Nesse contexto, a alegação de que reside no bem imóvel dado em garantia não é suficiente para obstar o procedimento de alienação extrajudicial do bem. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o uso de imóvel bem de família como garantia em contrato de alienação fiduciária é válido, mesmo que recaia sobre bem de família, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, em especial, da vedação ao comportamento contraditório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça” (REsp n. 2.225.685/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025). Quanto à tutela de evidência, a parte agravante afirma que não se observou o Tema 1.261 do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que a mencionada orientação vinculante é destinada aos casos de constituição de hipoteca sobre o bem imóvel, como bem destacado na decisão agravada. No caso, houve efetiva transferência da propriedade, por meio de alienação fiduciária. Importante mencionar que o mencionado REsp 2.225.685/SP, julgado após o Tema 1.261, consignou que “o uso de imóvel bem de família para garantia de dívida de pessoa jurídica é válido, podendo ser penhorado, em razão da preservação da boa-fé objetiva que deve reger as obrigações contratuais, vedando-se o comportamento contraditório”. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora